Tribunal: TJES
Processo: 0002759-25.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002759-25.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002759-25.2022.8.08.0047

APELANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FUGA E ADULTERAÇÃO DE PLACAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. 3. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Auto de Apreensão e pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, que confirmaram a apreensão do veículo produto de crime em poder do réu.

No caso, a fuga da abordagem policial, a utilização de placas adulteradas e a aquisição do bem sem documentação e por preço vil evidenciam o dolo do agente, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita.

Inviável a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP) quando as circunstâncias fáticas — notadamente a tentativa de evasão e a clonagem das placas — demonstram, no mínimo, o dolo eventual.

Tratando-se de réu reincidente, é vedada a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Correta a aplicação da Súmula 269 do STJ para fixar o regime semiaberto, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP).

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002759-25.2022.8.08.0047

APELANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por GABRIEL GOMES DA SILVA por meio do qual se insurge em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente), bem como ao pagamento de 78 dias-multa.

Mediante as Razões recursais hospedadas no ID 16263516, a combativa Defesa, em tese central, pugna pela absolvição do Apelante, sustentando-se que as provas colhidas não permitiram concluir que o acusado tivesse dolosamente adquirido o veículo com a consciência de ser proveniente de furto/roubo.

Subsidiariamente, almeja, quando menos, a desclassificação para o crime de receptação culposa, prevista no artigo 180, §3º, do Estatuto Repressivo. Por fim, pleiteia, quando menos, seja afastado o regime prisional semiaberto, pois a simples condição de reincidente não permitiria sua imposição.

Em Contrarrazões lançadas no ID 16263518, o Ministério Público, por sua Ilustre Promotora de Justiça, opõe-se às teses Defensivas.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio de Parecer no ID 17396863, opina pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do presente recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a decidir.

Segundo a Denúncia, Policiais Rodoviários Federais, em fiscalização de rotina na BR 101, na altura do KM 57, em São Mateus/ES, tentaram abordar o veículo conduzido pelo Recorrente, um VW Golf, prata, placas PPY9C74, mas tiveram sua ordem desatendida, vez que Gabriel empreendeu fuga, só vindo a parar nas proximidades do KM 50, numa pista lateral à rodovia, quando se constatou que as placas aparentes pertenciam a um Toyota Etios, havendo, quanto ao Golf, restrição de furto/roubo.

Nesse sentido, nota-se que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Boletins Unificados e levantamento do veículo que atestam a restrição de furto/roubo e a adulteração das placas identificadoras.

Quanto à autoria e ao elemento subjetivo (dolo), a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta diante do conjunto probatório, pois os Policiais Rodoviários Federais foram uníssonos em relatar que o apelante, ao avistar a fiscalização, desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, adentrando uma estrada vicinal, somente cessando a evasão devido a problemas mecânicos no pneu. Tal comportamento é incompatível com a alegada boa-fé.

No caso em tela, o apelante não apresentou qualquer documentação hábil a comprovar a aquisição lícita. Alegou ter comprado o veículo via site de anúncios (OLX) de um terceiro desconhecido ("Bruno"), sem recibo, sem consulta prévia e por valor (R$ 8.000,00) incompatível com o mercado para um veículo daquele porte, ainda que antigo. Somado a isso, o veículo ostentava placas de um Toyota Etios, circunstância que, por si só, evidencia a má-fé na condução do bem.

Ocorre que, diante dos fatos apresentados, mostra-se que a desclassificação para a modalidade culposa é inviável, pois a aquisição de veículo sem documentos, de pessoa desconhecida, por preço inferior, aliada à fuga policial e às placas frias, denota, no mínimo, a conduta de dolo eventual, caracterizado pela assunção do risco da produção do resultado ilícito, senão dolo direto.

No tocante à dosimetria, a pena foi fixada de forma fundamentada. O pleito de alteração para o regime aberto e substituição da pena não merece acolhida. O apelante é reincidente, conforme certidão nos autos, o que, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, obsta a fixação do regime aberto.

Por fim, a Sentença agiu com acerto ao aplicar a Súmula 269 do STJ, fixando o regime semiaberto, que é o mais brando possível para a condição pessoal do réu. Da mesma forma, a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, visto que a medida não se mostra socialmente recomendável diante do histórico do agente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.